Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-06.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DA ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. As provas dos autos, em especial a segura e harmônica palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos na seara inquisitiva e judicial, demonstram que o apelante, no contexto de violência doméstica, praticou a contravenção penal de vias de fato contra sua ex-companheira e contra sua filha.
3. O ordenamento jurídico não reconhece aos pais o direito de corrigir seus filhos com castigos capazes de violar direitos básicos das crianças e dos adolescentes. Práticas dessas naturezas são veementemente vedadas pelo direito posto, e não representam a excludente de ilicitude pelo exercício regular de direito.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na espécie, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do apelante e da ofendida, bem como a extensão do dano.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais c/c os artigos 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006 (vias de fato praticadas em contexto de violência doméstica), por duas vezes, em concurso formal, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime aberto, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada vítima.